Tribunal: TJMT
Processo: 0001697-02.2008.8.11.0032
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001697-02.2008.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), RAIMUNDO NONATO RIBEIRO DA SILVA (APELANTE), LOURDES DOS SANTOS DE MOURA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JANAINA DOS SANTOS MOURA VALADARES (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL
COMISSIVO E

POR OMISSÃO IMPRÓPRIA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –

DOIS APELANTES – 1. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS,
SECUNDADA
P
ELO
INTENTO DESCLASSIFICATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PALAVRA FIRME E COERENTE DA VÍTIMA,

CORROBORADA POR ACERVO PROBATÓRIO CONTUNDENTE, ALÉM DA CONFISSÃO DOS ACUSADOS – PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE VIOLÊNCIA QUANTO AO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL – INVIABILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO
– ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA – INVIABILIDADE PELO ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NA SÚMULA 593 DO STJ

– 2. PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA EM RAZÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – CIRCUNSTÂNCIA QUE FOI DEVIDAMENTE VERIFICADA NA INSTÂNCIA
A QUO
– IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA-BASE
AQUÉM
DO MÍNIMO LEGAL – 3
. EXCLUSÃO OU

RETIFICAÇÃO DA FRAÇÃO PERTINENTE À CONTINUIDADE DELITIVA –
PARCIAL
IN
VIABILIDADE –

COMPROVAÇÃO DE DOIS FATOS, A AUTORIZAR A INCIDÊNCIA

DA FRAÇÃO
DE 1/6 –
PECULIARIDADES FÁTICAS

– 4.
VINDICADA A
EXCLUSÃO
EM PROL
APENAS
DA
RÉ MÃE DA VÍTIMA DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ART. 226, II, DO CP

–
ALEGADO

BIS IN IDEM
–
PERTINENCIA – CONDIÇÃO DE GENITORA QUE CONSISTEM E
ELEMENTAR DO TIPO PENAL
NA MODALIDAE POR OMISSÃO PRÓPRIA
–
5. RECLAMADA A ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPERTINÊNCIA – ART. 804 DO CPP – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO – 6.

PREQUESTIONAMENTO
–
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Estando comprovadas
a materialidade e a autoria delitivas pelas declarações firmes, harmônicas e coerentes da vítima, as quais foram corroboradas pelo relatório psicossocial
,
elaborado por
psicólogo do CREAS que atendeu a
menor
, bem como
pelos demais elementos amealhados aos autos na fase
inquisitória e
judicial,
além da confissão dos acusados,
a manutenção do édito condenatório se impõe
.

Tampouco
comporta
a almejada d
esclassificação, uma vez que
inaplicável o art. 215-A do CP para a hipótese fática de ato libidinoso de conjunção carnal praticado com menor de 14 anos, pois tal fato se amolda ao tipo penal do
art. 21
3
do CP,
devendo ser observado o princípio da especialidade
.

2. É inviável a imposição da sanção intermediária aquém dos limites estabelecidos pelo legislador, em atenção ao óbice contido na Súmula n.º 231 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, com repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal.

3. No crime continuado, a aplicação do percentual de aumento variará de acordo com o número de infrações penais cometidas pelo agente, nos termos do art. 71,
caput
, do CP. Logo, se a prova coletada judicialmente dá azo à confirmação de duas ocasiões de abuso sexual, restando duvidosa a ocorrência do
s demais
fato
s
, de rigor o reajuste do incremento para a fração mínima de 1/6
para ambos os agressores
.

4. Incorre em
bis in idem
a sentença condenatória que condena a acusada pela prática de delito de estupro de vulnerável por omissão imprópria e, simultaneamente, reconhece em seu desfavor a causa de aumento de pena do art. 226, II, do Código Penal, pois, a qualidade de mãe da ofendida que caracteriza a majorante, também equivale à posição de garantidora advinda do seu poder familiar como ascendente da vítima, que constitui elementar do tipo penal
;

5. A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, por força do art. 804 do CPP, devendo o sobrestamento quinquenal do referido encargo ser pleiteado ao Juízo da Execução Penal, a quem compete aferir a miserabilidade do condenado.

6. A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S): RAIMUNDO NONATO RIBEIRO DA SILVA

APELANTE(S): LOURDES DOS SANTOS DE MOURA

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal

interposto por
RAIMUNDO NONATO RIBEIRO DA SILVA
e
LOURDES DOS SANTOS DE MOURA

contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da
Vara Única

da Comarca de
Rosário Oeste
/MT nos autos da ação penal n.º
0001697-02.2008
.8.11.00
32
, que
os

condenou
à
idêntica
pena privativa de liberdade de
1
3
(
treze
) anos
e
0
6
(
seis
)
meses

de reclusão
, no regime inicial
fechado
, pela prática do crime tipificado no

art
.
2
13
,
caput
,
c/c
art
.

224
,
“a”,
e art
.
226, inc
.
II, na forma do art
.
71,
caput
,
todos do CP
(
RAIMUNDO
) e
art
.
213,
caput
, c/c art
.
224, “a”, art
.
226.
I
nc
.
II e art
.

13, §2.º, alínea
“
a
”
, na forma do
art
.
71,
caput
,
todos do CP
(
LOURDES
).

Nas razões recursais conjuntas disponíveis no ID
208090163
, os apelantes pretendem a
absolvição
,
sob o argumento de que as provas coligidas aos autos não são suficientes para respaldar a prolação do édito condenatório
,
tampouco para comprovar o dolo exigido
;

também

aleg
am a

atipicidade material
de
conduta
sob o viés do consentimento da vítima para o ilícito
,

ou ainda a ocorrência de erro de
proibição diante da pouca intelecção dos réus
, ou ao menos que
seja aplicada a redução da pena prevista no art. 21 do CP
.

De forma subsidiária
, vindicam
a
desclassificação
do delito de estupro de vulnerável

para aquele previsto no
art
.
215-A do CP
;
e,
em caso de manutenção da condenação
,
que a pena seja fixada abaixo do mínimo legal em relação a apelante
LOURDES
, levando em consideração a atenuante de confissão espontânea
.

N
a terceira fase da dosimetria,
também postulam
o
afastamento da causa de aumento prevista no art. 226, inc
.
II, do CP
, alegando implicar em
bis in idem

em relação à ré
LOURDES
,
já que a condenação decorreu de sua condição de mãe
;

em prol de ambos
os réu
postulam

seja
afasta
d
a
a continuidade delitiva

ou minorada a respectiva fração de aumento
, por entenderem que
diante do lapso temporal não se pode quantificar as vezes
em
que os fatos ocorreram
.

Por fim, há
o
pleito de
isenção das custas

processuais
e

o

p
requestionamento
da matéria correlata
.

Em contrarrazões vistas no ID
208090171
, o Ministério Público requer seja
provido parcialmente
o apelo
,
unicamente para
afastar a causa de aumento de pena prevista pelo artigo 226, inc
.
II, do CP

em benefício

da apelante
Lourdes
.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
208736675
, opinou pelo
p
arcial
p
rovimento
do recurso
,
no mesmo sentido das contrarrazões.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data,
intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo

(ID 208090166)
, foi interposto por
aqueles que tinham

legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado

ao alcance d
as finalidades colimadas, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i.
D
efesa.

Verte da denúncia que
, em datas não determinadas, mas sendo certa as ocorrências no ano de 2006, na Chácara Esmeril, localizada próximo
à
Sadia, no munícipio de Jangada/MT, onde os recorrentes
RAIMUNDO NONATO RIBEIRO DA SILVA

e
LOURDES DOS SANTOS DE MOURA

convivia
m
maritalmente à época dos fatos e,
o acusado
RAIMUNDO
,

por
duas
vezes,
com a
vontade livre e consciente de sua conduta criminosa,
constrangeu a
conjunção carnal
sua enteada
Janaina dos Santos Moura Valadares
,
menor
de
1
4
(
quatorze
) anos
a época dos fatos
, aproveitando-se do
alcoolismo
e total omissão
de sua companheira – mãe da vítima
.

Ainda segundo a proposição ministerial,
o crime
continuou
a ocorre
r
em razão da total inércia e omissão da
ora apelante
LOURDES DOS SANTOS DE MOURA,
visto que apesar de ter ciência dos fatos, não fez nada para impedi-lo.

Diante deste
s
fato
s
,
os ora apelantes foram denunciados como incursos nas sanções

do
artigo
213, caput, c/c artigo 224, “a”, c/c artigo 226, inciso II, c/c artigo 13, §2º, “a”, na forma dos artigos 69 e 71,
todos do Código Penal
,
ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na
p
rocedência da pretensão punitiva estatal
.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1. Do pleito absolutório

secundado pela
desclassificação para o crime do art
.
215-A do CP
:

Em linhas gerais,

a i. Defesa
sustenta
que a condenação está baseada unicamente nas confissões dos apelantes, inexistindo outras provas nos autos que detenham o condão de comp
rovar a materialidade do crime
, uma vez que a vítima sequer foi ouvida sob o crivo do contraditório e ampla defesa
, o que autorizaria a
absolvição
,
nos termos do art.
386, inc. VII, do CP,
com vertente subsidiária

de
desclassificação para o tipo penal do art. 215-A do CP
.

A despeito dos esforços argumentativos da i. Defesa, a análise detida das provas que compõem o caderno processual permite a conclusão de que
nenhuma das pretensões merece prosperar.

A
materialidade da infração penal
está comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID
208089696 – pág. 11
/
15
)
;
do laudo pericial nº 01-02-005090-01/2006 (ID 208089696 – Pág. 17/23),

da certidão de nascimento da vítima
, indicando que era menor de 1
3 (treze)
anos ao tempo dos fatos
(ID
208089696
– p
ág
.
55
);
do relatório
psicológico elaborado pela equipe técnica do CREAS/VG (ID 208089696 – Pág. 59/69),
além

dos depoimentos colhidos
em ambas as fases da persecução penal.

Já nesse primeiro ponto, dentre as teses recursais
, a
i. Defesa sustenta que não restou
comprovada
que

a ruptura
himenial

foi provocada

pelo apelante
RAIMUNDO
, vez que o
laudo
realizado

(ID
208089696 – Pág. 19/23
)

não aponta a existência de material genético nos fluidos colhidos da vítima, bem como
haveria
informações no sentido de que a
ofendida
não seria mais virgem e mantinha relações sexuais com outras pessoas
; inclusive, os próprios apelantes alegaram o
consentimento da vítima para a prática sexual
, o que redundaria na
atipicidade material da conduta
.

Acontece
que é pac
í
fic
o
o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
é irrelevante, para a caracterização do crime de estupro de vulnerável o eventual consentimento da vítima
, sua experiência sexual anterior ou a existência de relacionamento amoroso com o réu,
consoante redação da

Súmula 593
:

“
O crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente
”
.

P
ortanto
,

presume-se absoluta a viol
ê
ncia em qualquer prática sexual com pessoa menor de 14 (
quatorze
) anos, como
in
casu
.

Aliás, em
notícias disponibilizadas no site do Superior Tribunal de Justiça,
ao comentar sobre recente julgamento de HC sobre o tema,
o ministro Rodrigo
Schietti
Cruz, assinalou que
o entendimento sedimentado da supramencionada Súmula é incontroverso
, não
cabe
ndo
ao magistrado
sentenciante
a avaliação subjetiva sobre a vulnerabilidade da vítima,
pois a “
imaturidade psíquica e emocional de uma pessoa menor de 14 anos não permite o reconhecimento válido da vontade, seja para consentir livremente com o ato sexual, seja para, posteriormente, decidir se o réu deve ou não ser processado
”
–
sic
.

Não por outro motivo,
em crimes desta natureza e cometidos com
modus operandi

análogo
,
o e. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo pela possibilidade de comprovação da respectiva materialidade por outros meios de prova, já tendo assentado,
in
verbis
:

“
A ausência de constatação de vestígios de violência sexual na perícia realizada na vítima é insuficiente para afastar a comprovação da materialidade delitiva
, uma vez que, consoante a narrativa contida na denúncia,
o réu não chegou a com ela praticar conjunção carnal
, o que, frise-se, sequer é necessário para a consumação do delito pelo qual foi acusado. Precedentes”
.
(
AgRg
no RHC 109.966/MT, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, j. em 11/04/2019,
DJe
22/04/2019) – Grifei.

No que concerne à
autoria
, por sua vez,
apesar dos esforços da Defesa em desmerecer os relatos da vítima,
nota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar o
s
recorrente
s

no episódio delitivo e a
respaldar-lhes
a condenação criminal
.

V
ale destacar, diferente do que
alega
a i. Defesa,
a vítima deixou de ser ouvida em Juízo apenas porque não teve a oportunidade para tanto
, uma vez que foi brutalmente
assassinada pelo ex-companheiro em 2013
, conforme, inclusive, informado pelos apelantes em juízo,
quando da instrução realizada em
14/04/2016

(ID 208090155)
. Contudo,
em todas as
outras

oportunidades em que ouvida,
foi firme e contundente ao apont
ar
RAIMUNDO

como o autor do abuso sexual perpetrado contra ela
, bem assim, que
su
a mãe
LOURDES
sabia do comportamento do companheiro, porém,
não fez nada,
pois
não acreditava em suas palavras.

Com efeito,
o abuso sexual intrafamiliar é a prática mais comum das violências sexuais, e pode ser vista como uma questão de oportunidade, devido ao grau de proximidade do agressor com a vítima, o que facilita não só sua abordagem, mas também dificulta a suspeita perante sua pessoa, ficando a vítima vulnerável a sofrer a violência de forma continuada por muitos anos (AZEVEDO, C. M. O., & NETO, J. W. (2015).
Lei Maria da Penha: um basta à violência de gênero.
Diálogo, 28, 59-72. https://doi.org/10.18316/2029).

P
erante
a sua oitiva extrajudicial
(ID 208089696 – Pág. 43/53),
a
vítima

Janaina

apresentou

a narrativa
de abuso sexual
,
esclarecendo
que
moravam no sítio
e que
todos dormiam no mesmo quarto,
alegando que
o padrasto
a molestava apalpando suas pernas durante a noite,

e,
em certa ocasião, pediu para que ele parasse, pois iria gritar e chamar sua mãe
.

To
davia
,
o apelante continuou sua conduta delitiva, retirando sua roupa e a beijando, praticando sexo oral e posteriormente
a
conjunção carnal

até a consumação do ato
.

A
vítima
a
duziu, ainda, que o acusado
se utilizou
de força física para impedi-la de fugir, e que dias após a primeira relação,
RAIMUNDO

deitou-se em sua cama, praticando novamente conjunção carnal.
Demais disso, verte de seu depoimento

que
,
apesar de relatar os fatos a sua genitora
,
a
ora apelante
L
OURDES

seguia
não acreditando no que a filha lhe contava
, não fazendo nada para impedir novos fatos
.

A propósito, a dinâmica fática narrada pela vítima na fase policial apresenta-se
em plena
sintonia
e
consonância
aos fatos narrados pelo acusado
RAIMUNDO NONATO
em sua oitiva judicial (ID 208090155).

O
acusado
RAIMUNDO NONATO
, tanto em juízo (ID 208090155) como no interrogatório na fase investigativa (ID 208089696 – pág. 83/87),
confessou a prática dos crimes
, afirmando que a vítima era sua enteada,
sabia

que
Janaína

tinha 13 (treze)
anos
,
mas

ela
o provocava, usando roupas curtas
.
O apelante elucida
que chegou a falar para a corré “
controla sua filha que ela mexe comigo e você tá sabendo
”
sic
, até que em dado momento te
ve
relação sexual com
a mesma
.

Nesse ponto, na fase judicial

aleg
ou

“
eu fiz sexo com ela umas duas vezes
”
sic
, porém no interrogatório policial
ao ser questionado
asseverou que fez sexo com
a ofendia
, “
umas seis vezes
”
sic

ID
208089696
– Pág. 85
.

Além do mais, a ré
LOURDES
,
no
interrogatório policial (ID 208089696 – pág. 73/79), bem como em oitiva judicial (ID 208090155)
confirmou
que o acusado
RAIMUNDO NONATO
mantinha relações sexuais com sua filha
;

e inclusive, chegou a assistir todo o ato em
certa
ocasião, não fazendo nada para reprimir tal conduta.

Importante destacar que
,
das narrativas tanto de
RAIMUNDO
quanto
LOURDES
,

fica claro que
os acusados tinham plena consciência do caráter ilícito de suas condutas
, inclusive, a própria acusada
LOURDES

afirma durante a audiência

sabe
r
que uma criança de 13 não tem condições de consentir, afirmando que “
ela é muito criança
”
sic
, além de afirmar categoricamente que o acusado não lhe ameaçava, tampouco era violento
.

A
ssim,
a própria narrativa dos acusados esvazia a tese da defesa técnica,
não h
avendo
se falar em erro de proibição, muito menos que
LOURDES
estaria sujeita aos mandos e desmandos do marido.

A propósito, a
dinâmica fática narrada pela vítima
apresenta-se em
consonância

com
o
parecer
descrito pela
expert
no relatório psicossocial

(ID
208089696
– Pág. 59/69
)
:

“
De acordo com relatado na entrevista, e observação não verbal, foi possível perceber que a adolescente está sozinha e fragilizada a nível afetivo-emocional
e existe em seu contexto familiar um conflito severo.

[...] Sugerimos que haja uma monitoria permanente para acompanhar essa adolescente, a nível familiar, escolar e atendimento psicossocial. Pois,
Janaina mostra-se sensível, com capacidade de perceber o que está ocorrendo em sua volta
. Portanto, poderá ser resgatada e ter um desenvolvimento integral satisfatório.
”

- sic

ID
208089696
– p
ág. 61

–

d
estaquei
.

Assim, diferentemente do sustentado pela Defesa,
o acervo probatório

não se limita
as confissões dos acusados
, ao revés,
in
casu
, os relatos prestados pela ofendida
na fase policial
e
os prestados
pelos acusados
em ambas as fases
, além de

coesos e harmônicos entre si
, mostram-se
consentâneos com as demais provas produzidas
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
.

E como é cediço, nos
crimes de natureza sexual
, ordinariamente cometidos sob o manto da clandestinidade e sem a presença de testemunhas,
a palavra da vítima assume acentuada relevância probatória, inclusive bastando para amparar o decreto condenatório, desde que seja segura, coerente e harmônica
, e esteja corroborada por outros elementos de prova

que autorizem concluir pela responsabilidade penal do agente.

O posicionamento deste Sodalício estadual a respeito do tema foi materializado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, em sede de uniformização de jurisprudência, no
Enunciado Orientativo n.º 10
, cuja redação dispõe,
in
verbis
:

“10.
Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual,
a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas
”.
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.º 101532/2015. Disponível em DJE n.º 9998, de 11/04/2017) – Destaquei.

Em idêntica toada é a orientação jurisprudencial do e.
STJ
, segundo o qual
“É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que,
em crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima possui especial relevância
, uma vez que, em sua maioria, são praticados de modo clandestino, não podendo ser desconsiderada,
notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios
"
. (
AgRg
no REsp 1944608/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/02/2022,
DJe
25/02/2022) – Destaquei.

Deveras, nas razões recursais, o defensor dos apelantes tenta incutir a pecha de mentirosa à adolescente com base em trechos de seu depoimento policial, dando conta de que o
s
abuso
s
sexua
is

sofrido
s
pela ofendida fora
m
por sua própria culpa
, ou mesmo que consistiriam em narrativa fantasiosa com o intento de prejudicar os réus
.

Frise-se, conforme muito bem asseverado pelo magistrado
a quo
“
as declarações prestadas pela vítima estão em consonância com o acervo probatório. A eventual existência de pequenas contradições no teor das versões, por si só, não afasta a credibilidade do narrado, havendo outros elementos probatórios que respaldam o que fora dito
”

sic
ID

208090156.

As
provas angariadas revelam que as
conjunções carnais

narradas pela vítima
Janaina

foram
praticadas
, portanto, pelo acusado

RAIMUNDO NONATO RIBEIRO DA SILVA
, padrasto da vítima, no interior da própria residência em que os apelantes conviviam com
a
ofendida
,
filh a de LOURDES e os filh os
em comum do casal
.

E
, mesmo que
se alegue que eram

consumados nos momentos nos quais a corré
estava dormi
n
do sob
influência
de álcool,

não se descuida que
a partir de um determinado momento

LOURDES
teve
pleno

conhecimento

dos ilícitos
,
mas

adotou
postura de cumplicidade com o agressor
, a esvaziar, uma vez mais, qualquer alegação no sentido de que a réu agiu em erro sobre a ilicitude do fato
.

Acerca da possibilidade de responsabilização dos garantes por crimes sexuais
,
há

o aresto que segue,
in
verbis
:

“EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPROS DE VULNERÁVEIS POROMISSÃO. GENITORA DAS VÍTIMAS. ARTIGO13,§ 2º, ALÍNEA A, DOCÓDIGO PENAL.
A prova colacionada ao feito demonstra que a mãe das ofendidas adotou conduta conivente com os atos sexuais perpetrados pelo seu companheiro, omitindo-se quando, na verdade, deveria agir para frear tais comportamentos libidinosos.

Manutenção do voto condutor da maioria, proferido por ocasião do julgamento do recurso de apelação. EMBARGOS INFRINGENTES DESACOLHIDOS. POR MAIORIA.”
(TJ-RS – Embargos Infringentes e de Nulidade Nº 70072869282, Quarto Grupo de Câmaras Criminais, Tribunal de Justiça do RS, Relator:
Naele
Ochoa
Piazzeta
, Julgado em 27/04/2017). Negritei.

Outrossim, para a
configuração do tipo do estupro de vulnerável

afigura-se
prescindível

a elementar da violência de fato ou mesmo a existência de conjunção carnal, bastando que o agente pratique ato libidinoso com menor de quatorze anos, como se vê da redação do
caput
do art.

217
-A do CP, nos termos da Lei n.º 12.015/2009.

A presunção absoluta de violência em tais casos foi reafirmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça na sistemática dos recursos repetitivos:

“
[...]

1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema n.º 918, vinculado ao
Recurso Especial Repetitivo 1.480.881/PI (Relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz,
DJe
de 10/9/2015
), firmou entendimento no sentido de que "para a caracterização do crime de estupro de vulnerável previsto no art. 217-A, caput, do Código Penal, basta que o agente tenha conjunção carnal ou pratique qualquer ato libidinoso com pessoa menor de 14 anos.
O consentimento da vítima, sua eventual experiência sexual anterior ou a existência de relacionamento amoroso entre o agente e a vítima não afastam a ocorrência do crime
".
(...)

3. Agravo regimental não provido.”
(STJ –
AgRg
no REsp 1762545/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018,
DJe
19/12/2018) –
destaquei
.

Nesse cenário, diante da coesão dos elementos probatórios, não existem razões para crer – pelo menos a defesa não conseguiu fazer prova nesse sentido – que os fatos não teriam ocorrido
.

De outro viés, não obstante a presença de
pleito desclassificatório
, é cediço que assim dispõe o

art
.
215-A no CP, desde a edição da Lei n.º 13.718, de 24 de setembro de 2018,
in litteris
:

“
Art. 215-A
. Praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro:

Pena – reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, se o ato não constitui crime mais grave.”

Referida alteração legislativa contemplou a previsão do crime de importunação sexual, reprimindo-o de maneira mais branda que o estupro [na modalidade de praticar ato libidinoso], e de forma mais gravosa que a mera
contravenção penal de importunação ofensiva ao pudor
, tipificada anteriormente no
artigo 61 da Lei das Contravenções Penais
.

Entretanto, além da
importunação

ofensiva

ao

pudor

tratar de situação imensuravelmente menos gravosa do que aquelas praticadas

no caso tratado nestes autos
;
para a sua
caracterização
,

a conduta do agente não pode ser desenvolvida com violência ou grave ameaça, consolidadoras de crime mais grave
. Assim,
na hipótese, em que houve o escorreito enquadramento no disposto no
art
.
21
3
do CP, o qual inclui a presunção absoluta de violência ou grave ameaça em virtude da idade da vítima

[elemento inclusive
especializante
do tipo], consoante alhures já destacado.

O aresto que segue c
orrobora a impossibilidade de desclassificação dos delitos nas hipóteses como a presente,
in
verbis
:

“
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ART. 217-A PARA O CRIME DO ART. 215-A DO CP
.
PRÁTICA DE ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL COM MENOR DE 14 ANOS. ELEMENTO ESPECIALIZANTE DO CRIME DO ART. 217-A.
PLEITO DE RESTABELECIMENTO DA CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA 568/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - Ato libidinoso, atualmente descrito nos
arts
. 213 e 217-A do Código Penal, não é só o coito anal ou o sexo oral, mas podem ser caracterizados mediante toques, beijo lascivo, contatos voluptuosos, contemplação lasciva, dentre outros. Isto porque, o legislador, com a alteração trazida pela Lei n. 12.015/2009, optou por consagrar que no delito de estupro a prática de conjunção carnal ou outro ato libidinoso, não havendo rol taxativo ou exemplificativo acerca de quais atos seriam considerados libidinosos.
II - Com efeito, "a Terceira Seção desta Corte Superior sedimentou a jurisprudência, então já dominante, pela presunção absoluta da violência em casos da prática de conjunção carnal ou ato libidinoso diverso com pessoa menor de 14 anos"
(REsp n. 1.320.924/MG, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/8/2016,
DJe
de 29/8/2016, grifei),
de modo que é "inaplicável o art. 215-A do CP para a hipótese fática de ato libidinoso diverso de conjunção carnal praticado com menor de 14 anos, pois tal fato se amolda ao tipo penal do art. 217-A do CP, devendo ser observado o princípio da especialidade"
(
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.225.717/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik,
DJe
de 6/3/2019). Agravo regimental desprovido.”

(STJ -
AgRg
nos
EDcl
no REsp: 1922807 ES 2021/0047510-0, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 23/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/03/2021). Grifei.

Ante todo o exposto,
estou convencido de que
as provas coligidas ao caderno processual, analisadas de maneira sistemática e concatenada, são
aptas
à mantença do
desfecho condenatório
, razão pela qual fica afastada
a pretendida absolvição, subsidiada do intento desclassificatório.

2. Da readequação da pena imposta
– atenuante de confissão e
s
pont
â
nea
:

A par do relatado,
a i. defesa almeja o reajuste da pena intermediária aplicad
a

à
apelante
LOURDES
, para patamar aquém do mínimo legal, ante a incidência da atenuante da confissão espontânea, já reconhecida pela instância
a quo
.

Nesse sentido, pretende, portanto, a superação do
óbice contido no enunciado da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, com vistas à aplicação da técnica de
overruling
.

Entretanto,

não vejo como prosperar o pleito defensivo nesta parte
.

Isso porque, o inconformismo com determinado precedente
per si
não é suficiente para a instauração da técnica de
overrulin
g
, notadamente, quando não há fundamentação que demonstre a necessidade de, no caso concreto, superar o entendimento consolidado.

Aliás, o próprio Superior Tribunal de Justiça afastou a pretensão de aplicação da referida técnica em relação à Súmula 231 no julgamento do
AgRG
no RESP 1882605/MS,
in
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE. FIXAÇÃO DA PENA EM PATAMAR ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Fixada a pena-base no mínimo legalmente previsto, inviável a redução da pena, pelo reconhecimento da confissão espontânea, prevista no art. 65, inc. III, "d", do Código Penal - CP, conforme dispõe a Súmula n. 231 desta Corte. 2.
Não há falar em aplicação do instituto do
overruling
, porquanto inexiste argumentação capaz de demonstrar a necessidade de superação da jurisprudência consolidada desta Corte Superior.
3. Agravo regimental desprovido
” (
AgRg
no REsp 1882605/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020,
DJe
31/08/2020) – destaquei.

Ademais, mesmo que a contragosto da i. defesa, o óbice tratado no enunciado da
Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça
viu-se reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral, nos autos do Recurso Extraordinário n.º 597270-4/RS, no qual a questão foi discutida à luz dos princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena,
ex
vi RE 597270 QO-RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 26/03/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009
.

Aliás, maiores digressões se fazem prescindíveis, máxime porque a jurisprudência dos Tribunais Superiores é uníssona sobre o tema no sentido de que, a fim de evitar arbitrariedades judiciais, nas duas primeiras fases da dosimetria,
a reprimenda não pode ser dosada aquém do mínimo nem além do máximo previsto no preceito secundário da norma penal incriminadora
, o que somente é aceitável na terceira etapa de aplicação da reprimenda.

Se assim não fosse, haveria a possibilidade de serem impostas sanções ínfimas, destituídas de qualquer função retributiva ou preventiva, ou demasiadamente gravosas, a depender do arbítrio desvinculado do julgador, o que, em última análise, poderia ferir o espírito da lei penal.

Os julgados deste e. Sodalício não divergem:

“
[...] 2.
O anseio de redução da pena-base aquém do mínimo legal por força da atenuante da confissão espontânea encontra óbice no enunciado da Súmula 231/STJ e Tema 158 do Pretório Excelso, que, confirmando Repercussão Gera
l, consolidou a tese de que a “circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal” [STF, RE 597.270 QO-RG, Relator Min. CEZAR PELUSO, julgado em 26/3/2009].3. Apelos desprovidos.”
(TJMT – N.U 0000920-43.2014.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2021,
Publicado
no DJE 23/04/2021) – destaquei.

Assim, seguindo a linha do que dispõe a Súmula nº 231, do Superior Tribunal de Justiça, “
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
” logo, constatando-se que no presente caso, a pena basilar foi devidamente estabelecida no mínimo legal, à míngua de circunstâncias judiciais desfavoráveis
à
ré,
inexiste qualquer reajuste a ser promovido na segunda fase do cálculo penal
.

3. D
a pretensa
exclusão
ou minoração

da continuidade delitiva:

Ainda arrimados no argumento de que a palavra da vítima não é o bastante, pretendem os apelantes a
exclusão da figura do crime continuado
ou a minoração da respectiva fração de aumento da pena
.

Na sentença,
o
MM. Ju
i
z
a quo

reconheceu a continuidade delitiva e
aplicou o aumento
respectivo
de 1/
2
(
meio
), por entender que fic
ou
comprovad
a a ocorrência de
vários

fatos criminosos
.

E
, de fato,
restou fartamente demonstrado pela prova oral que o réu
RAIMUNDO
praticou conjunção carnal com sua enteada
Janaina

por
mais de uma vez
, a tornar impossível o afastamento da continuidade delitiva
.

Nesse sentido
,
como já dito em linhas anteriore
s
,

o
acusado aponto
u
em seu depoimento extrajudicial ter mantido relação sexual com a ofendida
por mais de
06 (seis) vezes, posteriormente,
em
sua

oitiva judicial
,
aduziu terem sido
02 (duas) as vezes que manteve conjunção carnal com a ofendida
, em conformidade com o que foi afirmado pela própria vítima
perante a autoridade policial

(ID
208089696
– Pág. 43/53)
.

N
ada obstante, como sabido, n
o crime continuado, a aplicação do percentual de aumento variará de acordo com o número de infrações penais cometidas pelo agente, nos termos do art. 71,
caput
, do CP.

Assim,
embora
o acusado
em sede policial
tenha apontado
que o crime ocorreu mais vezes, o que embasou o juízo sentenciante a aplicação do aumento de

1/2 (
um
meio),
o acervo probatório constante dos autos não deixa dúvidas de que os
fatos ocorrem em duas oportunidades,
portanto,
certo a necessidade de
reajuste do incremento para a fração mínima de 1/6 (um sexto)
.

De mais a mais, a
apelante
LOURDES
foi condenada pela prática do crime de estupro de vulnerável por omissão imprópria, e se nos crimes omissivos próprios a norma mandamental decorre do próprio tipo penal, na omissão imprópria ela decorre de cláusula geral prevista no art. 13, §2º, do CP, dispositivo que estabelece as

hipóteses em que alguém tem o dever jurídico de atuar para impedir o resultado. É esse dever que faz da abstenção um comportamento relevante para o Direito Penal.

Na hipótese, a denunciada foi responsabilizada por estupro de vulnerável com fundamento na alínea
a
do supracitado dispositivo legal, pois tem obrigação de cuidado em relação à filha, ora vítima. Todavia, no crime impuro ou comissivo por omissão, não basta a simples abstenção de comportamento. Adota-se aqui a teoria normativa, em que o não fazer será penalmente relevante apenas quando o
omitente
for obrigado a agir para impedir a ocorrência do resultado (relevância da omissão). Mais do que um dever genérico de agir, aqui o
omitente
tem o dever jurídico de evitar a produção do evento.

Ou seja, caracteriza-se pela não realização de determinada conduta (comportamento ideal) a que o agente estava juridicamente obrigado
e
que lhe era possível concretizar.

Nesses termos,
a prova recolhida do depoimento policial da vítima (ID
208089696
– Pág. 43)
, demonstra que
antes mesmo de acontecerem
os atos sexuais
propriamente ditos – conjunção carnal
,
ela chegou a relatar a mãe que
RAIMUNDO

a molestava, “
apalpando suas pernas durante à noite
”
– sic, alegando, ainda, que
LOURDES
não acredita
va

em sua narrativa
.

Fosse pouco, a própria narrativa da acusada
demonstra que ela
ter
ia
conhecimento dos atos sexuais
, inclusive
salientando que chegou a
assist
ir
uma das práticas incestuosas.

Assim,
a partir do momento que a apelante toma conhecimento de que a filha
estava sendo molestada pelo padrasto, antes mesmo dos atos sexuais acontecerem
– e o acervo probatório demonstra que soube pela própria menor, mas não fez nada para que o ato não
continuasse
a
acontecer
, seja retirando a menina do local, ou comunicando as autoridades competentes

tão logo tomou conhecimento do ilícito
, criando, assim, a oportunidade para que o segundo fato delitivo ocorr
esse
;
não h
a
vendo
como afastar sua responsabilização.

Não se desconhece que o
local reservado à mulher na sociedade ainda é, predominantemente, o ambiente doméstico, familiar, privado. À mulher incumbem os papéis relacionados aos cuidados do lar e principalmente aos cuidados com os filhos, a sua educação e supervisão. Ainda que se tenha avançado muito em termos de igualdade de gênero, com os diversos movimentos feministas por igualdade,

ainda hoje a mulher segue carregando o estigma da mãe, esposa, responsável pela esfera doméstica, além de sofrer a imposição de padrões de feminilidade e passividade (
in
Laura Gigante Albuquerque e Fernanda Corrêa Osório.
A responsabilização de mães em casos de violência sexual contra menores de idade:
o instituto da omissão imprópria e a culpabilização da mulher na sociedade patriarcal brasileira).

Igualmente, sabe-se que a falta de instrução e a situação de pobreza, limitam a mãe ao cuidado e proteção dos filhos, além de interferir na autoestima e escolha por parceiro, sendo, então, identificada como situação de risco na proteção dos filhos, pois implicam em argumentos vazios, imprecisos e distorcidos sobre sua própria realidade de vida, exatamente como aferido
in
casu
em relação à codenunciada
LOURDES.

Nada obstante, considerando que

o amor materno não é uma regra a todas as mulheres, embora, há muito tempo, seja concebido como algo instintivo, uma característica universal feminina, fazendo parecer um sentimento inato que todas as mulheres vivenciariam, independentemente da cultura ou da condição socioeconômica, ignorando-se, dessa forma, que a mulher (assim como todos os homens) aprende a partir das suas experiências;
a conduta da ré em manter a filha morando na residência em que coabitava com o companheiro
,
em quem ela própria não confiava
,

mesmo depois de
tomar conhecimento da situação sofrida pela menor, certamente pôs em risco a integridade da criança e atraiu para si a responsabilidade penal pel
o
s
fato
s

que se perpetuaram no tempo
.

Desta feita, no que toca à ré
LOURDES
, a conduta omissiva imprópria que submeteu sua conduta ao tipo penal do art. 213 do CP,
autoriza a continuidade delitiva, visto que poderia ter agido a impedir que os atos sexuais
continuassem a

ser perpetrados contra a menor e não o fez.

Nesses termos,
ficou configurada a continuidade delitiva dos acusados, entretanto, necessário o
reajuste do incremento para a fração mínima de 1/6 (um sexto)
,
p
a
ra ambos os
agressor
es
, nos termos da fundamentação expendida alhures
.

4
.
Do pedido de redução da pena
– exclusão da causa de aumento do art. 226, II, do CP
,
somente em prol da corré
LOURDES
:

No que se refere à terceira fase de individualização da pena, também foi reconhecida para ambos os réus a causa de aumento do art. 226, inc. II, do CP, que majora a pena nos crimes sexuais cujo autor seja ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima ou por qualquer outro título tiver autoridade sobre ela.

Lado outro, é sabido que ao julgar o
HC 683.176-TO
,
a Sexta T
urma do STJ considerou não ser possível aplicar o aumento de pena
decorrente da relação de parentesco ou autoridade sobre a vítima (art
.
226, inc
.
II, do CP)
às
mulher
es
condenada
s
pelo crime de estupro de sua
s
própria
s
filha
s
,
na modalidade omissão imprópria
, tal qual o caso em voga
.

Com efeito,
a posição de
garantidora
estabelecida apenas em razão da condição de ascendente da vítima, no caso de condenação pela prática do delito de estupro de vulnerável por omissão imprópria (art. 13, §2º, do CP), passa a ser elementar do tipo penal, motivo por que configura
bis in idem
a consideração do mesmo fato para determinar o recrudescimento da pena, como causa de aumento.

Por conseguinte,
exclusivamente
em relação à ré
LOURDES
,
afasto
a causa de aumento de pena do art
.
226,
inc.
II, do CP
.

Nesses termos,
a única alteração a atingir a dosimetria da pena
do réu
RAIMUNDO

diz respeito ao número de crimes continuados reconhecidos
, que nesta instância passou a ser dois, autorizando, com isso, a incidência da fração mínima de incremento no patamar de 1/6, resultando na
novel PENA FINAL
e definitiva de

1
0
(dez) anos e 0
6
(
seis
) meses de reclusão
, mantido o regime inicial
fechado
, nos termos do art. 33, §2º,
a
, do Código Penal.

Diferentemente, o cálculo de pena da denunciada
LOURDES

sofreu nesta instância
o decréscimo da causa de aumento de pena do art
.
226, inc
.
II, do Código Penal,
a implicar no reajuste da punição para a
novel SANÇÃO FINAL e definitiva
de
0
7
(
se
te
) anos de reclusão
,
devendo ser cumprida no regime inicial

semiaberto
, nos termos do art. 33, §2º,

b
, do Código Penal
.

Da isenção das custas processuais
:

Enfim, os
apelante
s
sustenta
m

a incapacidade
de arcar com custas e despesas processuais, por
serem
pessoa
s
pobre
s
, na acepção jurídica do termo.

Nada obstante, cediço que a condição financeira dos apelantes não impede a
condenação deles nas custas processuais
, nos termos do que dispõe o artigo 804 do Código de Processo Penal.

Os benefícios da Justiça Gratuita outrora previstos na Lei n.º 1.060/50 e atualmente regulados pelo Código de Processo Civil, somente podem dispensar o
s
hipossuficiente
s
do pagamento das custas processuais ou mesmo adiar o pagamento destas,
mas jamais isentá-l
os
da condenação em custas processuais
, que se constituem em despesas decorrentes da tramitação do processo, ou seja, trata-se de corolário da atividade judiciária realizada e que resultou, ao fim e ao cabo, no seu apenamento em razão da prática de alguma conduta contrária ao direito, como é o caso da r. sentença recorrida.

Tal tratamento está disciplinado nos §§ 2.º e 3.º do art. 98 do NCPC,
verbis
:

“(...) § 2.º A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§ 3.º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.”

Acresça-se, por apropriado, que as custas processuais, enquanto taxas judiciárias devidas pela prestação de serviços públicos de natureza forense, constituem-se em tributos, portanto, são dotadas de compulsoriedade e estão vinculadas a uma atividade administrativa; logo, a isenção tributária, assim como a incidência, decorre de lei, não se inserindo, portanto, na atividade típica do julgador, circunstância que está a robustecer o descabimento da pretensão recursal.

Ademais, partilho do entendimento de que
eventual suspensão da exigibilidade das custas processuais constitui providência que deve ser requerida ao
Juízo da Execução Penal
, que é o órgão jurisdicional competente para aferir a hipossuficiência econômica dos condenados, na acepção legal do termo, sobretudo diante da possibilidade de ser alterada a situação financeira após a condenação.

O artigo 5.º, inc. LXXIV, da CF/88 preceitua que o Estado prestará a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem que não possuem recursos suficientes para arcar com as custas processuais, de modo que não basta a simples menção à ausência de condições econômicas para arcar com os ônus do processo, devendo o apelante comprovar a real necessidade de se valer do benefício,

sendo certo que a declaração de hipossuficiência possui presunção
relativa
de veracidade, podendo, pois, ser confrontada com outras provas constantes nos autos.

Com tais fundamentos,
rejeito
o pedido de isenção das custas processuais formulado
pelos denunciados.

Do Prequestionamento
:

Por fim, quanto ao prequestionamento, muito embora
“(...) O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
(TJMT –
Ap
130493/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016,
Publicado
no DJE 08/11/2016), tem-se que os dispositivos infraconstitucionais apontados nas razões recursais foram integrados à fundamentação deste voto.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto,
conheço
do recurso de
apelação criminal

interposto
conjuntamente

por

RAIMUNDO NONATO RIBEIRO DA SILVA

e
LOURDES DOS SANTOS DE MOURA

e,
no mérito
,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente a fim de

reduzir em prol de ambos os apelantes a fração do crime continuado, bem assim, para
decotar a causa de aumento de pena do
artigo 226, inciso II, do Código Penal exclusivamente em relação à ré LOURDES DOS SANTOS DE MOURA, de modo que as penas
fina
is e definitivas dos ora insurgentes são reajustadas para

1
0
(dez) anos e 0
6
(
seis
) meses de reclusão
, no regime inicial

fechado
,

para o réu
RAIMUNDO NONATO
RIBEIRO DA SILVA

e para
0
7
(
sete)
anos de reclusão
, no regime inicial

semiaberto
,
para a acusada
LOURDES
DOS SANTOS DE MOURA
,
mantendo-se inalterado
s
os demais termos da
r. sentença proferida pelo
d. Juízo da Vara
Única
da Comarca de
Rosário Oeste
/MT nos autos da ação penal n.º
0001697-02.2008.8.11.0032
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024